Tribunal: TCU
Processo: 008.994/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina recurso de reconsideração interposto por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz contra o Acórdão 4781/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, bem como no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.6 do Acórdão 4781/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda., Eduardo Alves Fayet, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU. Débitos solidários relacionados aos responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz e Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda.: Débito (R$) Data da ocorrência 457.518,75 15/12/2009 457.518,75 21/5/2010 9.385,00 6/9/2010 924.422,50 Débitos solidários relacionados aos responsáveis Fundação Universa, Eduardo Alves Fayet, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda.: Débito (R$) Data da ocorrência 352.518,75 13/10/2010 122.736,25 17/12/2010 11.000,00 17/12/2010 486.255,00 Débitos relacionados somente à Fundação Universa: 1) Relativo a pagamentos feitos à Ag1 Turismo Ltda. Débito 7.049,39 2.255,85 3.807,75 19.297,91 248,09 11.998,92 7.590,08 15.809,51 11.136,23 7.501,42 10.784,17 2.245,06 25.814,47 1.081,50 21.534,50 301,75 18.604,95 17.305,18 17.140,38 14.204,90 28.248,50 10.596,25 1.409,44 12.242,99 6.348,61 6.200,65 5.880,89 5.688,10 16.061,94 10.824,97 17.045,95 158.846,09 13.190,89 3.832,00 2.190,00 12.582,94 3.405,70 1.605,55 149,10 8.576,95 19.937,30 11.256,91 23.560,74 672,00 6.727,74 5.131,55 13.000,70 4.509,48 860,00 7.601,38 Valor 10/3/2010 10/3/2010 19/3/2010 11/3/2010 30/3/2010 30/3/2010 30/3/2010 9/4/2010 20/4/2010 30/4/2010 10/5/2010 20/5/2010 28/5/2010 30/5/2010 10/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 20/9/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 20/10/2010 20/10/2010 29/10/2010 29/10/2010 10/11/2010 10/11/2010 16/11/2010 19/11/2010 22/11/2010 25/11/2010 1/12/2010 1/12/2010 2/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 22/12/2010 22/12/2010 22/12/2010 18/1/2011 18/1/2011 19/1/2011 20/1/2011 20/1/2011 20/1/2011 2) Relativo a pagamentos feitos à BSB Serviços Cine Vídeo Ltda. Débito (R$) Data da ocorrência 128.105,25 109.804,50 128.105,25 17/12/2010 17/12/2010 17/12/2010 3) Relativo a pagamentos feitos à Focus Planejamento e Gestão Ltda. Valor (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 28.155,00 31/1/2011 Débito 4.210,81 23/3/2011 Crédito 9.3. notificar o recorrente, a jurisdicionada, a Procuradoria da República no Distrito Federal e demais interessados a respeito desta deliberação.